Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003213-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Suspensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES DE MELOS - CPF: 104.181.991-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, em ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve nulidade na citação por edital em razão de não esgotamento de todos os meios de citação pessoal; e

(
ii
) analisar o reconhecimento da prescrição intercorrente devido à ausência de atos interruptivos do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Quanto à nulidade da citação por edital,
verificou-se

que o juízo de origem não se manifestou expressamente sobre o tema, impossibilitando a análise, sob pena de supressão de instância.

4. Em relação à prescrição intercorrente, observou-se a aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a suspensão do processo por um ano e, após este período, o início automático do prazo de prescrição de cinco anos. Como a Fazenda Pública não realizou qualquer diligência interruptiva nesse intervalo, reconheceu-se a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a Fazenda Pública tomou ciência do retorno do mandado
de arresto
negativo em
10/06/2009
, momento em que requereu a suspensão do feito, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão.
Encerrado
o prazo de suspensão em 10/06/2010, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, que findou em
10/06/2015
, marcando a consumação da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“
1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 2. A ausência de atos processuais aptos a interromper o curso da prescrição leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da execução fiscal.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interpost
o
p
or
Sebastião Soares de Melos

contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004529-40.2004.8.11.0002 movida pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
,
e
não
reconhe
ce
u

a prescrição intercorrente.

Nas razões do agravo, o recorrente alega, inicialmente, a nulidade da citação por edital. Argumenta que possuía endereço fixo e determinado à época dos fatos, o que torna a citação por edital irregular, visto que não foram esgotados todos os meios de citação pessoal. O agravante afirma que tal nulidade compromete a validade de todos os atos subsequentes no processo de execução.

Argumenta que, reconhecida a nulidade da citação por edital, fica evidente que não houve interrupção do prazo prescricional, uma vez que a prescrição somente se interrompe com a citação pessoal do devedor, o que não ocorreu nos autos. Diante disso, considerando que o prazo prescricional transcorreu sem interrupção,
deve-se
imp
or
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal. Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da r. sentença, determinando a extinção do processo.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública defende a regularidade da citação por edital, sustentando que foram esgotados todos os meios possíveis para localizar o agravante, e que a citação editalícia foi realizada em conformidade com as disposições legais, sem prejuízo concreto demonstrado pelo agravante. Quanto à prescrição intercorrente, argumenta-se que os atos executórios foram regularmente promovidos dentro do prazo legal e que, mesmo após a suspensão do processo, ocorreram
vár
ia
s
diligências aptas à interrupção do curso do prazo prescricional.
P
ortanto, requer a manutenção da decisão agravada, permitindo o pr
osseguimento
da execução fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade
.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Soares de Melos

contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004529-40.2004.8.11.0002 movida pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade,
e

o
pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravante busca a reforma da decisão,
alegando a nulidade da citação por edital, visto que
não foram esgotados todos os meios de citação pessoal
, e ainda, a prescrição intercorrente.

Assim, o presente agr
avo
deve ser analisado sob dois aspectos principais: (i) a nulidade da citação por edital e (
ii
) a p
re
scrição intercorrente.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da citação por edital,
verifica-se dos autos de origem
nº 0004529-40.2004.8.11.0002
,
que o Juízo de primeiro grau não se manifestou expressamente sobre o tema, o que inviabiliza a análise deste ponto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Assim, neste ponto, a análise da nulidade da citação por edital fica prejudicada.

Em relação à prescrição intercorrente, passo à análise.

No que concerne a prescrição intercorrente,
devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suf i c i e n t e
para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso dos autos, a citação por edital ocorreu em 03/08/2005. Em 28/04/2006, a Fazenda Pública requereu a expedição de mandado de penhora e arres
to
, que foi deferid
o
, mas retornou negativo em 20/03/2009
.

A Fazenda Pública
tomou ciência do retorno do mandado negativo
em
10/06
/2009
,
momento em que
requereu
a suspensão do feito, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão. Findo o prazo de suspensão em 10/06/2010,
i
niciou
-se
automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, que findou em
10/06/2015
, marcando a consumação da prescrição intercorrente.
Nesse período, não houve qualquer diligência capaz de interromper a prescrição.

Assim,
declarando ou não
a nulidade da citação por edital, o crédito estaria consum
i
do pela prescrição intercorrente, considerando o longo período de inércia por parte da Fazenda Pública, sem que houvesse qualquer ato processual apto a interr
omper
o prazo prescricional.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

a fim de reformar a decisão impugnada no que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024